Tribunal: TJMT
Processo: 1036809-94.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036809-94.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ATAIDE DA TRINDADE DOS SANTOS - CPF: 594.583.131-04 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que validou descontos em folha de pagamento a título de "cartão de crédito consignado", sem comprovação do vínculo contratual específico. A embargante alegou vícios de omissão e contradição no julgado, argumentando ausência de fundamentação sobr
e a inexistência de contrato e irregularidade nos descontos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissão no julgamento quanto à prova da relação contratual; e (
ii
) a configuração de vício de consentimento e prática abusiva na contratação.

III. Razões de decidir

3. A apresentação unilateral de faturas pelo Banco PAN S.A., sem comprovação inequívoca da ciência da consumidora sobre os termos do contrato, não é suficiente para legitimar os descontos realizados.

4. Reconhecido o vício de consentimento pela ausência de manifestação expressa de vontade da consumidora e pela conversão irregular de empréstimo consignado em cartão de crédito, configurando prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do CDC.

5. Definiu-se a conversão da modalidade contratual em empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central.

6. Condenou-se o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com atualização monetária e juros nos termos da Súmula 362/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para modificar o acórdão e dar parcial provimento ao recurso de apelação da embargante.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da relação contratual autoriza a conversão de modalidade contratual irregular em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros de
mercado.
2
. A prática abusiva na conversão de contrato de empréstimo em cartão de crédito sem consentimento expresso do consumidor enseja restituição de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, IV, e 39, V; CPC/2015, art. 373, II; CC/2002,
arts
. 406 e 927.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 362/STJ; TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; TJMT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tra
ta-se de embargos de declaração opostos
por

ATAIDE DA TRINDADE SANTOS
em face do v. acórdão proferido
por esta c. Quinta Turma de Direito Privado que, em sede de recurso de apelação interposto pela embargante, negou provimento ao apelo, mantendo
incólume
a sentença de improcedência da ação
declara
tória de inexistência de débito por ela ajuizada.

Em suma, sustenta a ausência de fundamentação do acórdão proferido, além de omissão em relação à falta de contrato expresso entre as partes, à violação do dever de informação, à prática abusiva da instituição financeira, à divergência entre os valores descontados e o saldo devedor e, ainda, que foram desconsideradas as provas dos autos, visto que não há
pactuação
válida do contrato conforme vem sendo praticado.

O recurso é tempestivo
(Id.
247841195
)
.

Contrarrazões do embargado apresentadas no Id.
249337166
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

A p
arte embargante
alega a
ausência de fundamentação e vício
s
de omissão e co
ntradição
no julgamento
,
argumentando que o acórdão
não apresentou argumentos quanto
a
inexistência do contrato que

originou a relação
,
não observou a vinculação do instrumento pactuado com o início dos

descontos, simplesmente validou a operação sem relatar ou fundamentar
que
os

instrumentos indicados para justificar a celebração da operação foram celebrados

exclusivamente para recebimento de valor em conta.

Revisitando as provas constantes n
os autos,
entendo
que assiste razão à parte recorrente.

Extrai-se dos autos que a embargante,
Ataíde da Trindade Santos
, ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais
em face do BANCO PAN S.A., alegando que, desde 2008, a instituição financeira realiza descontos em sua folha de pagamento a título de “empréstimo consignado”. No entanto, ao investigar a origem real dos descontos, constatou-se tratar-se de um cartão de crédito consignado, cujos descontos realizados em sua folha de pagamento eram referentes ao pagamento mínimo das faturas, tornando-se uma obrigação de caráter permanente.

A consumidora não nega a contratação do empréstimo consignado, mas afirma que não contratou a modalidade de cartão de crédito, cujos encargos financeiros se distinguem imensamente da primeira modalidade. Ademais, ressalta que a instituição credora deixou de trazer aos autos contrato válido que corrobore a cobrança, que, à data da propositura da demanda, somava mais de R$ 53.375,07.

Nessa
intelecção,
é cediço que
a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente,
nos termos dos
arts
.
2º e 3º, ambos
do CDC, aplicando-se, portanto, as regras do referido diploma legal.

Além disso, é
consabido que, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito
, a jurisprudência pátria
entende
que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor
, uma vez que não se pode exigir do devedor, que nega a relação jurídica,
a comprovação de sua inexistência, tendo em vista que se trata de fato negativo.

Na espécie dos autos, a instituição financeira apresentou faturas do cartão de crédito
que, supostamente, se referem à
relação jurídica mant
ida entre a autora/embargante
(Id.
219336150
e seguintes)
.
Entretanto
, nota-se
que tais documentos foram produzidos de maneira unilateral pela instituição financeira, inexistindo qualquer elemento de prova que demonstre a ciência inequívoca da consumidora acerca da modalidade do contrato firmado e dos encargos financeiros referentes ao referido contrato.

Nesse diapasão,
a apresentação das faturas, sem qualquer indicação de recebimento pela consumidora ou outra evidência de seu conhecimento, não se mostra suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito perseguido.

Assim, ainda que o Banco PAN S.A. sustente a legitimidade do contrato de cartão de crédito consignado, não há provas acerca da natureza do contrato celebrado, tampouco da validade e regularidade da avença, visto que a instituição financeira não acostou à contestação qualquer documento plausível que sustente sua tese, não se desincumbindo do ônus da prova, conforme preleciona o artigo 373, inciso II, do CPC.

Por corolário lógico, inexistindo contrato de demonstra a manifestação expressa de vontade da consumidora em contratar o cartão de crédito consignado, não demonstrada
a
utilização regular do referido cartão pela consumidora, resta evidente a tentativa da instituição financeira em
burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Aliás, sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”(TJMT. RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. 4ª Câmara de Direito Privado.
Rel
: Des. Guiomar Teodoro Borges. J. 24/01/2024.
DJe
30/01/2024) (
g.n
.)

“
[...]
Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de
produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
In
casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros
praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.”
(TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado.
Rel
: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. j. 20/03/2024.
DJe
24/03/2024) (
g.n
.)

Lado outro, reconhecido o vício de consentimento, é evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores indevidamente descontados,
uma
vez que cobrados de forma abusiva da consumidora, o que deverá ocorrer de forma simples
e após a
devida apuração em sede de liquidação de sentença
.

Ademais, havendo saldo remanescente a ser devolvido após a devida apuração, por tratar-se de hipótese de responsabilidade contratual, o importe deverá ser atualizado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406 do Código Civil), e correção monetária, a ser calculada com base no INPC, contando-se a partir da data do débito de cada
parcela.

No que tange ao pedido de indenização
por danos morais,
é cediço que o nosso ordenamento jurídico autoriza a indenização por aquele
prejuízo ou abalo cuja conduta, decorrente de ação ou omissão praticada voluntariamente por outrem, leva a parte a experimentar sensível abalo relevante e invasivo a valores inerentes à dignidade da pessoa.

A partir de ta
is
premissas,
não se pode elevar à categoria de dano moral situações que, embora
desagradáveis
ou mesmo em desacordo com direitos e obrigações, resultem em consequências razoavelmente compreensíveis nas interações sociais ou constituam meros aborrecimentos inerentes aos percalços da vida cotidiana.

Dito isto, tenho que o caso em apreço desborda as condutas e consequências toleráveis do cotidiano,
máxime se considerado o longo período de descontos indevidos realizados pela instituição financeira,
devendo ensejar ao dever de indenizar.

Nesse sentido, cito julgado:

“[...]
1
. Ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos. 2. Além de indevida, a cobrança foi abusiva e excessiva, superando o limite do razoável e do mero aborrecimento, o que enseja o dever de indenizar. 3. A cobrança insistente, realizada através de inúmeras ligações telefônicas (inclusive no período noturno) e de mensagens de texto, configura dano moral.” (TJ-MT 10025705220208110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023) (
g.n
).

“[...]
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
“Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa.
Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.
O desconto indevido realizado em
conta bancária configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais.
O valor da indenização tem como objetivo compensar uma lesão que não se mede pelos padrões monetários, devendo ser levado em conta as peculiaridades de cada caso e principalmente o nível
sócio-econômico
das partes, bem como a gravidade da lesão.” (N.U 1002692-87.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021,
Publicado
no DJE 17/08/2021).” (TJ-MT - AC:
00025935320208110055, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023) (
g.n
).

Nesse contexto, sopesando as particularidades do caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considero que o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se revela
adequado, pois atende ao caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação. Sobre o valor, incidirão juros desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme disposto na Súmula 362 do STJ.

Ante o exposto
,
observado os vícios do art. 1.022 do CPC no v. acórdão objurgado, conheço e
ACOLHO

os Embargos de Declaração
opostos por
ATAIDE DA TRINDADE DOS SANTOS
e, conferindo-lhe
s
efeitos infringentes,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
(Id.
219336174
)
para:
a)
declarar a conversão da modalidade dos saques realizados no contrato de cartão de crédito objeto da ação, em contrato de empréstimo pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época de cada “saque”
;
b)
Condenar o BANCO PAN S.A. ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil, e correção
monetária a partir da data do arbitramento, conforme disposto na Súmula 362 do STJ. O índice aplicado para a correção monetária é o INPC;

c)

Condenar o BANCO PAN S.A. à restituição, na forma simples, dos valores descontados a maior da consumidora, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária calculada com base no INPC, contada a partir da data do débito de cada parcela cobrada a maior, cuja apuração deverá ocorrer em liquidação de sentença.

Por conseguinte, modificado o julgado e
provido em parte
o recurso de apelação de ATAIDE DE TRINDADE DOS SANTOS, inverto o ônus
de
sucumbência, condenando a instituição financeira requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo o patamar de 10% fixados na origem, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024